Tribunal: TJES
Processo: 0000216-59.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000216-59.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCUS VINICIUS DE PAULA CHIMICATTI e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000216-59.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCUS VINICIUS DE PAULA CHIMICATTI, ROBERTO CESAR MOURA ALVES COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: BRUNO SANTOS SCHINEIDER - ES35714, FERNANDA DRUMMOND ALVES DINIZ - MG118328, LEANDRO MARCIO DINIZ CAMPOS - MG91568
Advogados do(a) APELANTE: BRUNO SANTOS SCHINEIDER - ES35714, MARCEL SANTOS MARTINEZ - MS23321

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por dois réus contra sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal.

O primeiro apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 12 anos de reclusão e 1.200 dias-multa, em regime inicial fechado.

O segundo apelante foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, à pena de 16 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Ambos os apelantes foram absolvidos da imputação relativa ao art. 35 da Lei nº 11.343/2006, e o primeiro apelante também foi absolvido da imputação relativa ao crime previsto na Lei de Armas.

O primeiro apelante suscitou preliminar de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de diligência destinada à obtenção de dados eletrônicos, e, no mérito, alegou insuficiência probatória para a condenação pelo tráfico de drogas, com pedido subsidiário de redução da pena.

O segundo apelante limitou a insurgência à dosimetria da pena, sustentando valoração indevida da culpabilidade e dos antecedentes, excesso na fixação da pena-base e necessidade de redimensionamento da reprimenda.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o indeferimento de diligência requerida pela defesa do primeiro apelante configurou cerceamento de defesa; (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação do primeiro apelante pelo crime de tráfico de drogas; e (iii) saber se as penas impostas aos apelantes comportam redimensionamento, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais, à incidência do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, ao afastamento do redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, ao regime inicial e aos demais reflexos da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à prova decorre do contraditório e da ampla defesa, mas não possui caráter absoluto, competindo ao magistrado indeferir diligências irrelevantes, impertinentes, protelatórias ou incapazes de alterar o quadro probatório, desde que mediante fundamentação idônea.

A nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto, conforme o princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal, razão pela qual o indeferimento da diligência não invalida o processo quando a prova pretendida, ainda que produzida, não afastaria por si só a imputação penal.

A circunstância de o primeiro apelante alegar permanência recente no imóvel não exclui automaticamente a ciência, adesão ou domínio funcional sobre a droga, pois o crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 possui natureza permanente em modalidades como guardar e ter em depósito substância entorpecente.

A materialidade do tráfico de drogas foi comprovada pelo auto de apreensão, pelo auto de constatação provisória e pelo laudo pericial de exame químico, diante da apreensão de tabletes e porções de maconha, embaladoras a vácuo, materiais de embalo, balanças de precisão, caderno de anotações e elevada quantia em dinheiro.

A autoria atribuída ao primeiro apelante não decorre de mera presença física no imóvel, mas do conjunto probatório formado pelos depoimentos policiais, pelo local em que parte da droga foi encontrada, pela quantidade expressiva de entorpecente e pelo contexto de armazenamento estruturado para a traficância.

O art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, constitui tipo misto alternativo, de modo que a configuração do tráfico não exige prova de venda direta, transporte ou propriedade da droga, sendo suficiente a demonstração de qualquer dos núcleos típicos, como guardar ou manter em depósito substância entorpecente destinada à mercancia.

A confissão do segundo apelante quanto à propriedade do material apreendido não afasta, por si só, a coautoria ou participação do primeiro apelante, especialmente diante da presença deste em ambiente comum da residência, junto ao contexto de depósito ostensivo de drogas.

A absolvição dos apelantes quanto ao crime de associação para o tráfico e a absolvição do primeiro apelante quanto ao crime da Lei de Armas não impedem a manutenção da condenação por tráfico de drogas, pois cada imputação exige elementos próprios de configuração e prova.

A dosimetria do primeiro apelante foi mantida, pois a pena-base acima do mínimo legal foi justificada pela gravidade concreta da conduta, pela quantidade de droga, pelo aparato de acondicionamento e distribuição e pela incidência do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, que confere preponderância à natureza e à quantidade da substância sobre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

O redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, é incabível ao primeiro apelante em razão dos maus antecedentes e das circunstâncias concretas indicativas de dedicação à atividade criminosa.

A dosimetria do segundo apelante também não comporta reparo, pois a exasperação da pena-base não se apoiou em elementos abstratos inerentes ao tipo penal, mas na estrutura concreta do depósito de drogas, na quantidade de entorpecente, nos instrumentos de preparo e acondicionamento, nas balanças de precisão, no caderno de anotações e na expressiva quantia em dinheiro apreendida.

No crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, a culpabilidade e as circunstâncias do delito revelam maior gravidade concreta, pois a arma de fogo de uso restrito, municiada e acompanhada de munições e carregador extra, foi localizada em ambiente de tráfico estruturado.

O regime inicial fechado deve ser mantido para ambos os apelantes, em razão do quantum de pena aplicado, superior a 8 anos, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, sendo inviáveis a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena.

IV. DISPOSITIVO

Recursos conhecidos. Preliminar suscitada pelo primeiro apelante rejeitada. No mérito, recursos desprovidos, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 563; Código Penal, art. 33, § 2º, alínea “a”, e art. 59; Lei nº 10.826/2003, art. 16; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º, art. 35 e art. 42.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por Roberto Cesar Moura Alves Costa e Marcus Vinicius de Paula Chimicatti, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal.

Roberto Cesar Moura Alves Costa foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 12 anos de reclusão e 1.200 dias-multa, em regime inicial fechado.

Marcus Vinicius de Paula Chimicatti foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, à pena de 16 anos e 2 meses de reclusão, também em regime inicial fechado.

Ambos foram absolvidos da imputação relativa ao art. 35 da Lei nº 11.343/2006, e Roberto também foi absolvido da imputação relativa ao crime da Lei de Armas.

Em razões recursais, Roberto Cesar Moura Alves Costa suscita, preliminarmente, cerceamento de defesa em razão do indeferimento de diligência requerida durante a instrução.

Sustenta que pretendia obter dados eletrônicos capazes de comprovar que estava em viagem e que havia chegado ao imóvel apenas dois ou três dias antes da abordagem policial. Afirma que a diligência era essencial para demonstrar que não tinha conhecimento da existência das drogas na residência e que não participou de nenhuma conduta típica vinculada ao tráfico.

Alega violação ao contraditório, à ampla defesa e ao direito de produção probatória, requerendo a anulação do feito a partir do indeferimento da prova.

No mérito, Roberto sustenta insuficiência probatória para a condenação. Afirma que a casa onde a droga foi encontrada pertencia ao corréu Marcus, que teria assumido integralmente a propriedade dos entorpecentes, da arma e dos demais objetos apreendidos.

Alega que a mera presença no imóvel não configura tráfico de drogas e que não houve demonstração de que tenha transportado, recebido, ocultado, guardado, armazenado ou praticado qualquer dos núcleos do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

A defesa de Roberto também argumenta que os policiais ouvidos em juízo não souberam afirmar quem teria transportado, recebido, ocultado ou armazenado a droga encontrada no imóvel.

Sustenta que o direito penal não admite responsabilidade objetiva e que a presença em residência alheia, sem ato comissivo, não autoriza condenação criminal. Reitera que Roberto estava de férias, em visita a amigo antigo, e que eventual existência de droga no local não lhe impunha dever jurídico de impedir o resultado.

Ao final, pede a absolvição com fundamento na insuficiência de provas e na aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer a redução da pena imposta.

Marcus Vinicius de Paula Chimicatti, por sua vez, limita o recurso à dosimetria da pena.

Sustenta que a culpabilidade foi negativada de forma indevida, mediante fundamentação genérica e inerente ao próprio tipo penal, o que, segundo afirma, configuraria
bis in idem
. Aduz que o crime de tráfico de drogas já possui elevada reprovação abstrata, razão pela qual a censura normal do delito não poderia justificar a exasperação da pena-base.

A defesa de Marcus também impugna a valoração dos antecedentes e afirma haver excesso na fixação da pena-base. Sustenta que a sentença teria adotado critérios desproporcionais na primeira fase da dosimetria, sem fundamentação concreta suficiente para justificar o patamar de aumento aplicado.

Requer, por isso, o redimensionamento da pena, com afastamento das circunstâncias judiciais negativadas indevidamente, redução da pena-base e adequação da reprimenda final.

Em contrarrazões aos recursos, o Ministério Público requer os desprovimento dos apelos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Josemar Moreira, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento dos recursos.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000216-59.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCUS VINICIUS DE PAULA CHIMICATTI, ROBERTO CESAR MOURA ALVES COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: BRUNO SANTOS SCHINEIDER - ES35714, FERNANDA DRUMMOND ALVES DINIZ - MG118328, LEANDRO MARCIO DINIZ CAMPOS - MG91568
Advogados do(a) APELANTE: BRUNO SANTOS SCHINEIDER - ES35714, MARCEL SANTOS MARTINEZ - MS23321

VOTO

Conheço dos recursos, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por Roberto Cesar Moura Alves Costa e Marcus Vinicius de Paula Chimicatti, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal.

Roberto Cesar Moura Alves Costa foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 12 anos de reclusão e 1.200 dias-multa, em regime inicial fechado.

Marcus Vinicius de Paula Chimicatti foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, à pena de 16 anos e 2 meses de reclusão, também em regime inicial fechado.

Roberto Cesar Moura Alves Costa suscita, em preliminar, nulidade por cerceamento de defesa.

Afirma que o Juízo de origem indeferiu diligência destinada à obtenção de dados eletrônicos aptos a comprovar que estava em viagem e havia chegado ao imóvel apenas poucos dias antes da prisão.

A preliminar não merece acolhida.

O direito à prova constitui projeção direta do contraditório e da ampla defesa. Contudo, não possui caráter absoluto. Cabe ao magistrado indeferir diligências irrelevantes, impertinentes, protelatórias ou incapazes de modificar o quadro probatório, desde que o faça de forma fundamentada.

Além disso, no processo penal, vigora o princípio
pas de nullité sans grief,
consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal. Não se declara nulidade sem demonstração de prejuízo concreto.

No caso, a diligência pretendida buscava demonstrar que Roberto estava em viagem e que havia chegado ao imóvel dois ou três dias antes da abordagem. Ainda que tal fato fosse comprovado, não afastaria, por si só, a imputação relativa ao tráfico de drogas.

O crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 possui natureza permanente em diversas modalidades típicas, como guardar e ter em depósito substância entorpecente. A permanência por curto período no imóvel não exclui, automaticamente, ciência, adesão ou domínio funcional sobre a droga, sobretudo quando o material se encontrava em quantidade expressiva e em área de circulação comum.

A questão central não é saber há quantos dias Roberto estava no imóvel. O ponto decisivo consiste em verificar se havia prova suficiente de vinculação dele ao depósito de drogas encontrado na residência.

A própria defesa pôde sustentar essa tese durante a instrução. Roberto foi interrogado, apresentou versão defensiva e alegou que estava no local há poucos dias. A sentença enfrentou essa narrativa e concluiu pela suficiência da prova acusatória. Não há, portanto, demonstração de prejuízo efetivo.

Rejeito a preliminar.

No mérito, a materialidade do tráfico está comprovada pelo auto de apreensão, pelo auto de constatação provisória e pelo laudo pericial de exame químico. Foram apreendidos diversos tabletes e porções de maconha, embaladoras a vácuo, materiais de embalo, balanças de precisão, caderno de anotações e elevada quantia em dinheiro.

A controvérsia recursal de Roberto concentra-se na autoria.

A defesa sustenta que o imóvel pertencia a Marcus, que Marcus assumiu integralmente a propriedade das drogas e dos objetos apreendidos, e que a simples presença de Roberto na casa não autoriza condenação. Afirma, ainda, que os policiais não presenciaram ato de venda, transporte, recebimento ou ocultação de droga por Roberto.

A tese defensiva foi bem delimitada, mas não encontra suporte suficiente no conjunto probatório.

A condenação não se funda apenas na presença física de Roberto no imóvel. O contexto probatório revela que a residência funcionava como ponto de armazenamento de entorpecentes em grande escala. A informação recebida pelos policiais fazia referência a dois indivíduos que estariam estocando e distribuindo drogas na região. Ao chegarem ao local, os agentes visualizaram Marcus, que fugiu para dentro da casa. No interior do imóvel, encontraram Roberto, bem como drogas em local aparente.

A sentença consignou que as testemunhas afirmaram que:

“
receberam denúncia anônima relatando que um indivíduo, apontado como o réu Marcos Vinícius, estaria realizando tráfico de entorpecentes em larga escala no bairro Meaípe, além de informar que o referido acusado e outro indivíduo tinham recebido grande quantidade de entorpecentes”.

Também registrou que os policiais “visualizaram, através da janela, outro suspeito (Roberto) junto com tabletes no chão”, bem como que “foram encontrados dez tabletes de maconha espalhados no chão da sala e mais sete tabletes dentro da dispensa”.

Esse ponto é decisivo.

A droga não estava oculta em compartimento inacessível ou desconhecido. Parte relevante do entorpecente estava em área comum da residência, conforme depoimentos policiais acolhidos pelo Juízo de origem. A quantidade apreendida e a forma de armazenamento afastam hipótese de presença casual dissociada do contexto criminoso.

Roberto, em juízo, apresentou versão diversa e declarou:

“
que, no dia em que foi preso, estava na casa do Marcus Vinícius; que conhece Marcus há 15-16 anos; que, quando foi preso, estavam o declarante e Marcus na casa; que, na casa, foi apreendido alguns quilos de maconha; que estava na casa há 2 dias; que não sabe onde a droga foi apreendida, pois subiram com Marcus para o segundo andar da casa e localizaram as drogas lá; que foi abordado na parte de baixo da casa, na cozinha; que é uma cozinha americana e foi abordado entre a cozinha e a sala; que no andar de baixo não foram apreendidas drogas”.

A versão defensiva, entretanto, foi infirmada pelos depoimentos policiais, considerados seguros e coerentes pela sentença. Os agentes afirmaram que havia tabletes de maconha no chão da sala e que Roberto estava junto ao material. Não há nos autos elemento concreto que desabone tais relatos.

Os depoimentos prestados por policiais são aptos a fundamentar condenação quando firmes, harmônicos e compatíveis com os demais elementos de prova. No caso, a palavra dos agentes não está isolada. Ela é corroborada pelo auto de apreensão, pelos laudos periciais e pela expressiva quantidade de drogas e petrechos encontrados no imóvel.

A alegação de que Marcus assumiu a propriedade do material também não impõe absolvição de Roberto.

O crime de tráfico não exige prova de propriedade da droga. O tipo penal pune diversas condutas autônomas, entre elas guardar e ter em depósito. A confissão de Marcus, embora relevante, não exclui, por si só, a coautoria ou participação de Roberto, especialmente diante da presença dele no interior do imóvel, em contexto de depósito ostensivo de drogas.

Também não procede a alegação de que seria indispensável prova de venda direta ou de transporte da substância.

O art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é tipo misto alternativo. A prática de qualquer núcleo verbal basta para configuração do delito. Guardar ou manter em depósito drogas destinadas à mercancia já configura tráfico.

A absolvição de Roberto pelos crimes de associação para o tráfico e posse de arma de fogo não conduz a conclusão diversa. A associação exige estabilidade e permanência do vínculo entre agentes. A posse da arma demanda prova de domínio específico sobre o armamento. A insuficiência probatória quanto a esses crimes não elimina a prova do tráfico, cuja configuração decorre da guarda ou depósito de drogas no contexto descrito.

Assim, a condenação de Roberto pelo art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, deve ser mantida.

Passo ao pedido subsidiário de redução da pena.

A dosimetria de Roberto também não comporta reparo.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da gravidade concreta da conduta. A censura judicial não decorre apenas da reprovação abstrata do tráfico, mas da dimensão concreta do depósito de drogas.

Foram apreendidos numerosos tabletes e porções de maconha, embaladoras a vácuo, materiais de embalo, balanças de precisão, caderno de anotações e elevada quantia em dinheiro.

A quantidade de droga e a estrutura de acondicionamento possuem especial relevância nos crimes previstos na Lei de Drogas.

O art. 42 da Lei nº 11.343/2006 determina que natureza e quantidade da substância, personalidade e conduta social do agente sejam consideradas com preponderância sobre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

A culpabilidade, tomada em sentido judicial, mostra-se acentuada. Não se trata de punir Roberto porque sabia da ilicitude da conduta, dado inerente a todo delito doloso. A maior reprovação decorre da inserção em cenário de armazenamento de drogas em larga escala, com aparato destinado à preparação, fracionamento e distribuição.

Os antecedentes também autorizam valoração negativa, pois o próprio acusado declarou já ter sido preso e condenado por tráfico de drogas. Condenação anterior definitiva, quando não utilizada como reincidência, pode ser considerada como mau antecedente.

A conduta social e a personalidade não receberam valoração autônoma desfavorável apta a alterar a pena, por ausência de elementos específicos. Os motivos do crime, consistentes na obtenção de lucro ilícito, são inerentes ao tráfico e não justificam acréscimo isolado. As circunstâncias do delito, contudo, são especialmente graves, diante da quantidade apreendida e do aparato de traficância existente no imóvel.

As consequências do delito não ultrapassam, de forma individualizada, aquelas ordinariamente associadas ao tráfico de drogas. O comportamento da vítima é circunstância neutra, por se tratar de crime de perigo abstrato e de tutela da saúde pública.

A pena-base, portanto, guarda proporcionalidade com o caso concreto.

Na segunda fase, não há atenuante a reconhecer em favor de Roberto, pois ele negou a prática delitiva.

Também não há ajuste favorável capaz de alterar a reprimenda.

Na terceira fase, é incabível a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, diante dos maus antecedentes e das circunstâncias concretas indicativas de dedicação à atividade criminosa.

Mantém-se, assim, a pena de 12 anos de reclusão e 1.200 dias-multa.

O regime inicial fechado também deve ser preservado, diante do quantum de pena, superior a 8 anos, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal. Pelo mesmo motivo, é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão de sursis.

Examino, agora, o recurso de Marcus Vinicius de Paula Chimicatti.

A insurgência de Marcus restringe-se à dosimetria.

A defesa não impugna a condenação pelo tráfico de drogas e pelo crime do art. 16 da Lei nº 10.826/2003. Sustenta, em síntese, que a culpabilidade foi negativada com fundamentação genérica, que houve equívoco na valoração dos antecedentes e que a pena-base foi fixada em patamar excessivo.

A dosimetria merece controle atento, pois a pena deve refletir a gravidade concreta do fato, sem duplicidade valorativa.

No crime de tráfico de drogas, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal. Embora expressões genéricas sobre consciência da ilicitude não bastem, isoladamente, para negativar a culpabilidade, o caso concreto apresenta fundamentos objetivos suficientes para manter a exasperação.

Marcus não foi condenado por tráfico em contexto de pequena quantidade ou conduta episódica. O conjunto probatório revela depósito estruturado de entorpecentes.

Foram encontrados tabletes de maconha, porções fracionadas, embaladoras a vácuo, vasto material de embalo, três balanças de precisão, caderno de anotações e R$ 92.710,00 em espécie.

Esses dados demonstram maior reprovabilidade da conduta e revelam estrutura voltada à distribuição de drogas.

A pena-base, portanto, não se apoia em elemento inerente ao tipo penal, mas em circunstâncias concretas que extrapolam o tráfico ordinário.

A culpabilidade judicial mostra-se elevada pela organização material do delito, pela quantidade apreendida e pelo emprego de residência como depósito de drogas. Não se utiliza, aqui, mera consciência da ilicitude como fundamento de agravação. A reprovação superior decorre da estrutura concreta da traficância.

Os antecedentes foram corretamente valorados, pois a sentença apontou registros aptos a demonstrar vida penal pretérita desfavorável. A defesa não trouxe elemento capaz de afastar a validade desses apontamentos. Ausente demonstração de dupla valoração, a circunstância deve ser mantida.

A conduta social e a personalidade não devem ser utilizadas de forma desfavorável sem elementos próprios. Os motivos do crime, ligados ao lucro fácil, são inerentes ao tráfico e não autorizam exasperação isolada. As circunstâncias do delito, por outro lado, são negativas. A apreensão de quantidade expressiva de maconha, instrumentos de preparo e acondicionamento, balanças e dinheiro em espécie revela operação criminosa de maior porte.

As consequências do tráfico permanecem dentro daquelas ordinárias ao delito, sem dado concreto adicional. O comportamento da vítima é neutro.

Sob esse quadro, a pena-base fixada para o tráfico não se revela desproporcional. A preponderância do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 autoriza resposta penal mais severa quando a quantidade de droga e o aparato de traficância demonstram gravidade concreta superior.

Na segunda fase, a confissão de Marcus foi devidamente considerada nos limites cabíveis. A admissão de propriedade do material apreendido possui relevância atenuante, mas não autoriza redução automática a patamar incompatível com os demais vetores negativos. Não há reparo adicional a ser feito.

Na terceira fase, não incide o redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. A benesse exige primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação a atividades criminosas e inexistência de integração a organização criminosa. No caso, os antecedentes desfavoráveis e a estrutura do depósito de drogas revelam dedicação à atividade criminosa, circunstância incompatível com o tráfico privilegiado.

Quanto ao crime do art. 16 da Lei nº 10.826/2003, também não há excesso a corrigir.

A materialidade e autoria não foram devolvidas à apreciação recursal.

A arma foi apreendida no imóvel, acompanhada de munições e carregador extra. O contexto não se confunde com posse desarmada ou meramente ocasional. A pistola calibre 9mm, municiada, localizada em cenário de tráfico estruturado, confere maior gravidade concreta ao crime.

Na primeira fase, a culpabilidade é mais intensa que a ordinária, pois o armamento estava inserido em ambiente de depósito de drogas. Os antecedentes, pelos mesmos fundamentos já examinados, justificam valoração negativa. A conduta social e a personalidade permanecem neutras. Os motivos não extrapolam o delito. As circunstâncias são desfavoráveis, diante da apreensão de arma municiada, munições e carregador extra. As consequências não receberam acréscimo autônomo. O comportamento da vítima é neutro.

Na segunda fase, a confissão foi adequadamente considerada, sem fundamento para redução adicional. Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição capazes de modificar a reprimenda.

Reconhecido o concurso material entre o tráfico de drogas e o crime da Lei de Armas, mantém-se a soma das penas, tal como realizada na sentença, totalizando 16 anos e 2 meses de reclusão.

O regime inicial fechado deve ser mantido em relação a Marcus, tanto pelo quantum de pena quanto pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis. A substituição por penas restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena são inviáveis.

Em conclusão, a sentença examinou adequadamente o conjunto probatório e aplicou pena proporcional à gravidade concreta dos fatos. As teses defensivas foram enfrentadas e não afastam a condenação de Roberto, nem autorizam redimensionamento das penas impostas aos apelantes.

Ante o exposto, conheço dos recursos, rejeito a preliminar suscitada por Roberto Cesar Moura Alves Costa e, no mérito, nego provimento a ambos os apelos, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos recursos e a eles
NEGAR PROVIMENTO
.